Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR PESQUISA NO INFOJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que reconheceu como marco inicial da suspensão do processo, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80, a data em que o exequente tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, realizada em 09/08/2023 via sistema SISBAJUD. O recorrente sustenta que o prazo deveria ter início apenas com a ciência da inexistência de bens no sistema INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da suspensão da execução fiscal e da contagem do prazo prescricional intercorrente, à luz do art. 40 da LEF e da jurisprudência consolidada do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. O início do prazo não depende de decisão judicial formal, nem da realização sucessiva de consultas a outros sistemas eletrônicos, bastando a primeira tentativa infrutífera para inaugurar a contagem.
5. O STF, no RE 636.562/SC (Tema 390), declarou a constitucionalidade do art. 40 da LEF e assentou que, após o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente de cinco anos.
6. No caso concreto, a ciência da ausência de bens penhoráveis ocorreu em 09/08/2023, com o resultado da pesquisa SISBAJUD, marco que deflagrou a suspensão e, após um ano, a contagem da prescrição intercorrente.
7. A posterior consulta ao sistema INFOJUD não tem o condão de postergar o termo inicial já definido pela jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 tem início automático com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis.
2. A contagem do prazo prescricional intercorrente se inicia automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, independentemente de novas diligências em outros sistemas de pesquisa patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; LEF, art. 40, §§ 1o a 3o; CPC, art. 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 a 571); STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 02.06.2022 (Tema 390); TJDFT, Acórdão 1960762, 0030212-54.2008.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025; TJDFT, Acórdão 2020919, 0711484-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025.